Tribunal: STF
Processo: AI 421096
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO
QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
ACIDENTE DO TRABALHO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
NAS PROVAS COLHIDAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5.º, LV, E 93, IX,
 DA LEI MAIOR.
Acórdão que se encontra suficientemente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses da agravante.
Ademais, ofensa à Carta, no tocante à suposta violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, dar-se-ia de forma
reflexa ou indireta.
Agravo desprovido.